Tribunal: STF
Processo: HC 72710
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas  Corpus".  Intervenção de  Assistente  de Acusação.
Sustentação oral. Inadmissibilidade.
          Informações  prestadas pelo  Presidente da Câmara Criminal,
prolatora  do acórdão impugnado,  e não  pelo Presidente do Tribunal.
Irrelevância, quando não há prejuizo para o paciente.
          Alegação  de cerceamento de  defesa, por falta de intimação
da  Defesa do R.,  sobre documentos  apresentados, com memorial, pelo
Assistente da Acusação.
          Alegação repelida.
1.         No  processo  de  "Habeas   Corpus"  não  e  admissivel  a
intervenção  do  Assistente da  Acusação,  mesmo que  este  haja sido
admitido  no processo da  ação penal pública condenatória. Pela mesma
razão  não tem direito a sustentar oralmente suas razoes contrarias a
concessão do "writ".
          Precedentes.
2.         Se os  fatos que  os  impetrantes alegam,  relativamente a
falta  de intimação  da Defesa,  para se  manifestar sobre documentos
juntos,  no  Tribunal de  origem,  pelo Assistente  da  Acusação, são
admitidos, como provados, pelo S.T.F., ao julgar o "habeas corpus", e
irrelevante  que as informações,  prestadas pelo Presidente da Câmara
prolatora  do   acórdão  impugnado,  contenham   imprecisões  a  esse
respeito.
          E  que  não  se  configura  situação  de  prejuizo  para  o
paciente.
3.         Também e de se considerar descaracterizado prejuizo, se os
documentos  sobre os quais não pode se manifestar a Defesa, não foram
sequer  referidos no  acórdão impugnado,  que recebeu  a denuncia com
base em outros elementos dos autos.
4.        "H.C." indeferido.